Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-69.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000048-69.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEOVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 116.750.306-69 (APELADO), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), MAURO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 027.727.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 039.717.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA ALVES BATISTA - CPF: 382.741.081-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELIA ALVES BATISTA - CPF: 382.741.081-91 (ADVOGADO), JEOVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 116.750.306-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Redução da pena conservada. Recursos conhecidos e desprovidos.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicial aberto.

O Ministério Público visa a exasperação da pena.

A Defesa do apelante pugna pela absolvição. Subsidiariamente o redimensionamento da pena.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões: 1) verificar a tempestividade do recurso interposto pela defesa; 2) determinar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo probatório; 3) estabelecer se o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; 4) fração de diminuição do privilégio inidônea.

III. Razões de decidir

1. O recurso da defesa, ainda que intempestivo, é conhecido com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por depoimentos convergentes e coerentes dos agentes policiais responsáveis pela apreensão e diligências investigativas, bem como pelos laudos técnicos que confirmam a presença de substâncias entorpecentes.

3. A diversidade das substâncias (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento em porções individuais e o local da apreensão, somados à existência de prévias informações sobre a prática de tráfico no estabelecimento comercial do réu, evidenciam o intuito mercantil da conduta, sendo inaplicável a tese de uso próprio.

4. A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, que autoriza a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é mantido, porquanto ausentes nos autos provas suficientes de dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, sendo o réu primário, sem antecedentes, e não havendo apreensão de substância em quantidade expressiva.

6. A fração de 1/2 para a redução da pena, adotada pelo juízo singular, mostra-se proporcional e justificada, considerando a natureza das substâncias apreendidas.

7. Embora a pena tenha sido fixada em regime inicial aberto, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme art. 44, § 2o, do Código Penal e art. 66, V, “a”, da LEP.

8. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quanto ao tráfico privilegiado, pois a matéria foi devidamente abordada e decidida no mérito da sentença e do acórdão.

III.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É possível o conhecimento de apelação criminal intempestiva interposta pela defesa quando em jogo o direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.

2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela diligência e apreensão de drogas são idôneos para sustentar condenação por tráfico, quando coerentes e corroborados por demais elementos probatórios.

3. O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige a comprovação da primariedade, da ausência de antecedentes, da não integração em organização criminosa e da ausência de dedicação habitual à atividade criminosa.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, devendo ser deliberada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LV e LVII; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44; CPP, arts. 593, I, 577 e 600; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap no 169864/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 18.05.2016; STJ, AgRg no HC no 810097/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no HC no 828107/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.10.2023; TJMT, NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.03.2022; TJSP, Ap no 2082008-68.2021.8.26.0000, Rel. Des.a Fátima Gomes, j. 17.05.2021; TJMT, AP no 59034/2014, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.10.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000048-69.2024.8.11.0049 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VILA RICA

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

JEOVÁ PEREIRA DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

JEOVÁ PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
por JEOVÁ PEREIRA DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJe no 1000048-69.2024.8.11.0049), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 265613342).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA RICA suscita a nulidade da sentença porque o Juízo
“nada apontou na fundamentação sobre as razões nas quais se embasou para considerar que o condenado fazia jus ao reconhecimento”
do tráfico privilegiado. No mérito, sustenta que o apelado
“não preenche todos os requisitos legais”
do privilegiado.

Pede o provimento para que sejam exasperadas as penas do apelado.

Prequestiona
“a matéria legal envolvida na presente demanda, para efeitos de eventual interposição de recurso especial.”
(ID 265613358).

JEOVÁ PEREIRA DA SILVA alega que: 1) inexiste
“qualquer prova acerca da atividade de traficância”
; 2) a
“pena atribuída não fora abordada conforme a lei”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 265613387).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA E JEOVÁ PEREIRA DA SILVA pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID’s 265613383 e 265613399).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de intempestividade e opina pelo “não conhecimento” do apelo Defensivo. No mérito, pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Síntese Ministerial: Recursos De Apelação. Réu condenado pelo crime de tráfico de drogas. TEMPESTIVIDADE: Recurso ministerial é tempestivo e atende aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos. Recurso defensivo está precluso. Embora tenha ocorrido a habilitação de um novo defensor, tal circunstância não justifica a reabertura do prazo para a interposição do recurso de apelação. Assim, uma vez ultrapassado o prazo legal, configura-se a intempestividade do recurso. 1. RECURSO MINISTERIAL. Preliminar: Suscita a nulidade da sentença recorrida, em razão da ausência de fundamentação e incoerência verificadas. Não acolhimento. Ausência de evidência que comprove o efetivo prejuízo sofrido na atuação ministerial, que justifique a declaração de nulidade do ato (CPP, art. 563). A aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado configura matéria de mérito, que será devidamente analisada pelos ilustres Desembargadores, sem a necessidade de devolução dos autos à instância inferior. Mérito: Irresignação quanto a dosimetria. Requer a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, readequando-se, por consequência, a reprimenda basilar e o regime prisional. Desprovimento. A quantidade e a natureza da substância entorpecente podem ser invocadas para evidenciar uma eventual dedicação à atividade criminosa, o que pode levar ao afastamento do privilégio, como ocorre no presente caso. 2. RECURSO DEFENSIVO: Pleiteia: 2.1 Absolvição por ausência probatória. Impossibilidade. Provas seguras da autoria e materialidade do crime. Precedentes do STJ: “Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório”. 2.2 Solicita a reforma da dosimetria da pena, de modo que a reprimenda basilar seja fixada em seu mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Magistrado singular, na análise da individualização da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Carecedor de interesse recursal. 2.3 substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Tendo em vista o parecer favorável desta Procuradoria de Justiça ao mérito do recurso ministerial, no sentido de afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos formulado pela defesa não deve ser acolhido, uma vez que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 2.4 O afastamento da pena de multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em razão da sua hipossuficiência. Impossibilidade. Viabilidade de pagamento caberá discussão em sede do Juízo da Vara de Execução Criminal. O parecer é pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo provimento recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e Pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por Jeová Pereira da Silva, em razão da preclusão, e, caso assim não se entenda, pelo seu desprovimento.”
(Josane Fatima De Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 269069759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria de Justiça Criminal suscitou a intempestividade do apelo sob a assertiva de que teria sido interposto fora do prazo legal [5 (cinco) dias].

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 10.7.2024 (ID 265613342).

Em 11.7.2024, o apelante/apelado JEOVÁ PEREIRA DA SILVA foi intimado pessoalmente da sentença e manifestou
“não deseja recorrer”
(fls. 279), ao passo que a Defesa técnica permaneceu inerte, encerrando o prazo em 19.7.2024 (aba expedientes - PJE).

Em 12.7.2024, o órgão ministerial recorreu da sentença (fls. 281).

Em 25.10.2024, o Juízo singular determinou a intimação do apelante/apelado para que constituísse defesa técnica e apresentasse
“as contrarrazões recursais (art. 600), no prazo de 8 dias, sob pena de encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para continuidade do feito”
(fls. 296).

Em 5.11.2024, a nova Defesa constituída requereu habilitação nos autos, apresentou as contrarrazões ao recurso ministerial, bem como interpôs recurso de apelação e as respectivas razões (ID’s 265613383 e 265613387).

Pois bem.

Realmente, o recurso foi protocolado fora do prazo legal que dispõe o art. 593 do CPP (cinco dias).

Todavia, a apelação criminal, mesmo extemporânea, contra sentença condenatória, deve ser conhecida em atenção ao princípio da ampla defesa e
“do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição
” (TJMT, Ap no 169864/2015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 18.5.2016).

Nesse sentido, anotem-se arestos deste e. TJMT e do e. TJSP:

“Muito embora intempestivo o apelo do réu [...], deve ser conhecido, em nome dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, albergados no art. 5o, LV e LVI da CF.”
(TJMT - Ap no 64001/2014 – Segunda Câmara Criminal – 3.9.2014);

“[...] Apelação interposta fora do prazo. Conhecimento em razão dos princípios da ampla defesa e contraditório [...].”
(TJSP - Apelação no 0000147-26.2011.8.26.0233 - Relator: Pedro Menin – 14.1.2014)

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentos para concessão do tráfico privilegiado absorve o argumento de não preenchimento dos requisitos legais do benefício, razão pela qual serão apreciados conjuntamente.

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 15/12/2023, por volta das 15h20min, no estabelecimento comercial denominado Bar do Baiano, localizado na Rua 01, no 793, em Santa Cruz do Xingu/MT, o indiciado JEOVÁ PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, guardou e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína e 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha [...].

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia JEOVÁ PEREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/06.”
(Clarisse Moraes de Avila, promotora de justiça - ID 265613294)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, a materialidade do delito ficou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 138338294), Boletim de Ocorrência (id. 138338296 e 138338315), Termos de depoimento (ids. 138338301 e 138338302), Temo de exibição e apreensão (id. 138338298), laudo de confirmação de substância entorpecente (id. 138666237) e relatório de investigação (id. 138338338).

Quanto à autoria, esta restou comprovada diante do depoimento dos policiais que participaram da diligência e apreensão, bem como das demais testemunhas ouvidas em juízo e demais documentos coligados nos autos.

Em sede policial, em síntese, os militares da equipe da força tática relataram que foram recebidas informações de que o local conhecido como “bar do Baiano”, em Santa Cruz do Xingú-MT, estaria operando uma “boca de fumo”, realizando ostensiva venda de drogas, sob direção da pessoa conhecida como Jeová, este, segundo relatado, faccionado do Comando Vermelho.

[...]

Em juízo, a testemunha Mauro Ribeiro dos Santos, relatou que [...].

Na mesma linha, a testemunha Gilson Pires dos Santos, descreveu que [...].

A testemunha Leandro de Freitas Andrade esclareceu que a Polícia Militar que [...].

A testemunha Robert William Monteiro Neves, ouvida em juízo, confirmou as versões trazidas pelas demais testemunhas ouvidas sob crivo do contraditório e, ainda informou que já haviam informações que Jeová traficava drogas naquele local, bem como de que pertencia à facção criminosa Comando Vermelho.

[...]

O Policial Militar José Nobre Bandeira de Jesus confirmou que [...].

Hellison Silva Mota, policial Militar, informou em juízo que [...].

A testemunha de defesa, Handreilson Sousa Mousinho, informou que [...].

[...]

Em juízo, o réu alegou ser falsa a acusação lhe é imputada. Informou que o local se tratava de uma “zona” (prostíbulo) e que consistia em ponto de uso de drogas, eventualmente.

[...]

Por todo o exposto, a pretensão punitiva é procedente, uma vez que os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação. Para a decretação de um provimento penal condenatório, mister se faz a demonstração nos autos da materialidade e da autoria delitivas. Em outras palavras, deve ficar demonstrado que no mundo fático foi praticada uma conduta penalmente relevante descrita em abstrato como crime pela norma penal incriminadora, devendo ainda restar comprovada a existência de todos os elementos descritivos que compõem a figura típica. Sabe-se que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo e se consuma quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.

[...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de CONDENAR Jeová Pereira da Silva como incurso nas sanções do artigo 33, caput (tráfico de drogas) da Lei n°. 11.343/06.

[...]

Considerando que as circunstâncias do art. 42, da Lei no 11.343/06 sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Não verifico incidência de nenhuma circunstância agravante ou atenuante, de forma que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 diasmulta. Não há causa de aumento, contudo, reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no § 4°, do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, assim, uma vez que o denunciado preenche os requisitos autorizadores, reduzo em 1/2 (metade) a pena, e encontro a pena DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de reclusão e 250 dias-multa. Para o cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO.”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - ID 265613341)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2023.16.515935 (ID 265613266), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 265613267) e Laudo Pericial no 523.3.10.0131.2023.153593-A01 (ID. 265613297), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Mauro Ribeiro Dos Santos Filho (ID 265613269) e Gilson Pires Dos Santos (ID 265613270), bem como interrogado JEOVÁ PEREIRA DA SILVA (ID. 265613272).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Mauro Ribeiro dos Santos Filho, Gilson Pires dos Santos, Leandro de Freitas Andrade, Robert William Monteiro Neves, José Nobre Bandeira de Jesus, Hellison Silva Mota e Handreilson Sousa Mousinho, e procedeu-se o interrogatório de JEOVÁ PEREIRA DA SILVA (Relatório de Mídias IDs 265613321 e 265613329).

Passa-se à análise do recurso da Defesa, por envolver pretensão absolutória, a prejudicar o recurso do órgão do Ministério Público.

Vejamos.

Os agentes policiais [Mauro Ribeiro dos Santos Filho, Gilson Pires dos Santos, Leandro de Freitas Andrade, Robert William Monteiro Neves, José Nobre Bandeira de Jesus, Hellison Silva Mota] descreveram, coerentemente,
em Juízo,
as apreensões de 5 (cinco) porções de maconha, com massa total de 12,73g (doze gramas e setenta e três centigramas), e 5 (cinco) porções de cocaína, pesando 8,28g (oito gramas e vinte e oito centigramas), no dia 15.12.2023, por volta das 15h20, no estabelecimento comercial “Bar do Baiano”, localizado na rua 1, no 793, Santa Cruz do Xingu/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] convergentes revelam que: 1) estavam recebendo diversas informações de que no “bar do Baiano”, em Santa Cruz do Xingu/MT, era uma “boca de fumo” e estaria sob a direção de JEOVÁ PEREIRA DA SILVA; 2) no dia dos fatos [15.12.2023], estavam realizando rondas próximo ao estabelecimento comercial; 3) o apelante, ao avistar a viatura policial, correu para dentro do referido bar; 4) no ingresso ao local, encontraram 5 (cinco) porções de maconha e 5 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas em cima do balcão do estabelecimento.

A pequena quantidade apreendida [12,73g de maconha e 8,28g de cocaína] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância [...] por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

A versão apresentada pelo apelante e Handreilson Sousa Mousinho [testemunha defensiva] de que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo próprio apresenta-se inverossímil ao se considerar a existência de informação específica sobre a traficância praticada na localidade [“bar do baiano”], diligências prévias para averiguação e apreensão de drogas.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau,
“o fato é que foram encontrados entorpecentes dentro do estabelecimento, todos previamente embalados e expostos sobre um balcão, sendo que o local já era alvo de investigações prévias por conta de informações coletadas que indicavam a atuação de JEOVÁ no tráfico de drogas, sendo que os crimes eram perpetrados por ele ali naquele local.”
(Clarisse Moraes de Ávila, promotora de Justiça – fls. 378)

Noutro giro, a conduta de ter em depósito pequenas porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, frustrar à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A diversidade [cocaína e maconha], forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da apreensão [após informação específica sobre o tráfico de drogas pelo apelante] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (TJMT, NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022; BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020)

Portanto, a responsabilização penal de JEOVÁ PEREIRA DA SILVA por tráfico de drogas deve ser preservada.

Vejamos o recurso do órgão do Ministério Público.

Sustenta que o apelado se dedica às atividades criminosas, motivo pelo qual deveria ser afastado o tráfico privilegiado.

Ocorre que os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na apreensão das substâncias entorpecentes não indicam atos de comércio anterior, tampouco envolvimento [comprovado] com organização criminosa.

Frise-se que não há, nos autos, diligências antecedentes ou monitoramento. Não bastasse, o apelante à época dos fatos era primário, não ostentava maus antecedentes ou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

As pequenas quantidades de entorpecentes apreendidos [12,73g de maconha e 8,28g de cocaína] não permite deduzir comercialização profissional difusa, notadamente porque são ínfimas (STJ, AgRg no HC n. 382.880/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019).

Consideradas a primariedade, a ausência de provas da habitualidade delitiva e a quantidade de entorpecentes apreendidos, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Sendo assim, há fundamento para o tráfico privilegiado.

Passa-se à dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e agravantes, a conservar a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Por outro lado, o Juízo singular fixou a fração de 1/2 (metade) para reduzir a pena pelo tráfico privilegiado.

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e cocaína] e a natureza mais nociva, justificam a fração redutora de 1/2 (metade) (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2022).

Consequentemente, a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa deve ser conservada, no regime aberto.

Registra-se que a pena não superior a 4 (quatro) anos, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP no 163318/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.3.2015).

Nesse sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”
(AP no 59034/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.10.2014)

Portanto, caberá ao Juízo da Execução Penal substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), a seu critério (LEP, art. 66, V, “a”), se assim entender.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
, com nota de que o Juízo da Execução poderá substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), nos termos da LEP, art. 66, V, ‘a’, a seu critério.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025